Tribunal: STF
Processo: ARE 1361086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º XXXVI; 37, caput; 40; e 41, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Cinge saber se o impetrante, tendo ingressado na reserva remunerada da Polícia Militar após cerca de 26 (vinte e seis) anos de serviço (ingresso respectivo em 20 de fevereiro de 1994), faria jus a certa estabilidade na percepção de proventos de aposentadoria, ainda que decisão administrativa superveniente, calcada em deliberações jurisdicionais conclusivas sobre inculpação criminal, viessem a executar sua exclusão, mediante aplicação da pena de demissão, das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.



    (...)



    É sabido que, de acordo com o art. 92, I, ‘a’, do Código Penal, aplicado subsidiariamente, são efeitos da condenação criminal a perda do cargo, quando infligida pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, constando do parágrafo único do referido dispositivo que os efeitos de que trata o artigo 92 ‘não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença’.



    No caso, foi determinada a perda do seu posto e patente do impetrante, excluindo-o dos quadros da Corporação Policial Militar, ante a manifesta incompatibilidade e indignidade para o exercício do oficialato. Destaco que, na oportunidade do julgamento da Representação Criminal de Perda de Posto e Patente nº 0017617-22.2007, ainda que tenha sido rejeitado o pedido defensivo de reforma, não há condenação de perda da aposentadoria.



    Com efeito, o Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1.001, de 21 de outubro de 1969) não prevê, no art. 109, como efeito da condenação, a perda ou cassação da aposentadoria.



    (...)



    Convém esclarecer que o impetrante foi transferido à reserva remunerada, em 20 de fevereiro de 2020, consoante Portaria “P” AGEPREV nº 0234, de 19/02/2020, publicada no DOE/MS nº 10.098, data anterior ao trânsito em julgado da exclusão das fileiras.



    Ainda que a gravidade dos crimes pelos quais o impetrante foi condenado afrontem a garantia da ética, disciplina e direitos humanos, verifica-se que, nos referidos julgados, não houve a condenação na perda do cargo (exclusão das fileiras da corporação) ou na perda dos direitos dos proventos da aposentadoria do impetrante.



    Em realidade, a exclusão das fileiras da Corporação deu-se por meio da Representação [administrativa] por Perda de Graduação nº 0017617-22.2007.8.12.0000, acórdão de págs. 932/954, julgado em 18/12/2019, ainda não transitado em julgado, data em que o impetrante já estava reformado, insista-se, cuja decisão também não aplicou a pena de perda ao direito à aposentadoria.



    Portanto, a eventual exclusão do militar já reformado converter-se-á em cassação automática da aposentadoria, sem que isso tenha constado na ação penal e na decisão administrativa.



    A meu ver, a eventual cassação da aposentadoria do impetrante padecerá de ilegalidades.



    Em primeiro lugar, afronta a violação do princípio da legalidade (art. 5º, II e XXXVI, especialmente o 37, caput, da CF), pois inexiste, na Lei Orgânica da Polícia Militar, previsão normativa para a conversão da penalidade de exclusão da corporação de policial militar inativo em cassação de aposentadoria, ao contrário do regime jurídico dos servidores públicos civis da União (art. 127, IV e 134, Lei Federal nº 8.112/90).



    Saliento que, em conformidade com o disposto no art. 102, § 1º, da Lei n. 8.213/90, de aplicação subsidiária, por força do disposto no art. 65 da Lei Estadual n. 2.207/2000, ‘a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos’.



    Outrossim, nem se alegue que, mesmo concedida a reforma, deveria ela ser cassada em razão da condenação penal, por força do disposto no art. 134 da Lei 8.112/90, porquanto referida norma (que institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União) trata de sanção administrativa sem previsão correspondente no estatuto dos servidores estaduais, razão pela qual não tem aplicação na questão sub judice.



    O parágrafo único do art. 115 da Lei Complementar n. 053/90 diz que praça excluída, a bem da disciplina, não terá direito a remuneração ou indenização, ressalvando, porém, o tempo de contribuição à previdência, não se aplicando, aqui, o art. 62, III, da Lei Federal n. 8.237/91, que regulamenta a remuneração dos servidores militares as Forças Armadas.



    Em outras palavras, não há fundamento jurídico para a prática de atos administrativos de cassação de aposentadoria de policial militar ou servidor público, a título de punição disciplinar, ou, ainda, para a conversão da pena de demissão ou exclusão dos quadros da Corporação na indigitada cassação.



    E nem se diga que eventual conversão da pena de demissão em cassação de aposentadoria poderia significar mera ‘consequência lógica’ da condenação criminal, ante a basilar noção jurídica de que normas restritivas ou punitivas interpretam-se estritamente:



    (...)



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CASSAÇÃO DE PROVENTOS COMO CONSEQUÊNCIA DA PERDA DE GRADUAÇÃO. LEI 11.817/2000 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem consignou no acórdão recorrido que o art. 28 da Lei 11.817/00 não prevê a pena de cassação de aposentadoria aos militares do Estado de Pernambuco, bem como não incidem as disposições da MP. 2.215-10/01, tendo em vista que se trata de legislação federal, aplicável apenas aos militares das forças armadas. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas, além da análise de norma de direito local (Lei Estadual 11.817/00), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Esta Suprema Corte assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.” (ARE 1.292.441-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/11/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.197.842-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/9/2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS 283 E 636/STF. 1. O Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume (Súmula 283/STF). 2. A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Súmula 636/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.158.789-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/3/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Cassação de aposentadoria. Ato praticado em momento posterior a aposentadoria. 4. Controvérsia restringe-se a legislação local, Lei 6.783/1974 do Estado de Pernambuco. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.888-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/6/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Militar. Cassação de proventos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A discussão acerca da incompetência do Tribunal de Justiça Militar estadual para determinar a pena de cassação dos proventos da inatividade em decorrência da perda de graduação demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, os quais são inviáveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. A Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.056.328-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/2018)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente